Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707900-64.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSANNA PEREIRA BARROS PASSAGLIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em contrarrazões, o Distrito Federal informou que o processo administrativo teve sua instrução concluída em 20/02/2024 e que houve novo requerimento de averbação de tempo de serviço pela impetrante para comprovar o requisito temporal necessário à concessão da aposentadoria. Juntou, ainda, em contrarrazões, os ofícios de ID 57077776 e 57077777. Assim, considerando o lapso temporal decorrido desde as aludidas informações e eventual perda do objeto do presente mandamus constitucional, manifeste-se a impetrante em contraditório no prazo de 5 dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator